Tribunal: STF
Processo: AI 79825
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIMENTO INTERNO, ART. 308, IV, D. 
- NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NAS CAUSAS QUE ENVOLVEM "RELAÇÃO ESTATUTÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, QUANDO NÃO FOR DISCUTIDO O DIREITO À CONSTITUIÇÃO OU SUBSISTÊNCIA DA PRÓPRIA RELAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL". AGRAVO NÃO PROVIDO.